Tribunal: TJDFT
Processo: 0701949-81.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE NA CONTRAVENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos delitos previstos no art. 147 do Código Penal e no art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/41, em contexto de violência doméstica (Lei n. 11.340/06), a pena de 2 meses e 4 dias de detenção, mais 1 mês e 4 dias de prisão simples, em regime aberto e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais à vítima. Foi concedida a suspensão condicional da pena.
2. A defesa alega ausência de provas pela não comprovação dos relatos da vítima, inexistência de elementos suficientes para a configuração dos delitos. Pede a absolvição ou, subsidiariamente, revisão da dosimetria e redução da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia envolve: (i) A suficiência do depoimento da vítima para embasar a condenação pelos crimes de ameaça e perturbação da tranquilidade; (ii) A adequação da pena aplicada na sentença; (iii) A proporcionalidade do valor fixado como indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ausência de elementos que desabonem a credibilidade da palavra da vítima. O depoimento reiterado e harmônico da vítima em contexto de violência doméstica, confere especial relevância probatória conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. A dosimetria observou parâmetros legais. Contudo impõe-se a revisão parcial do aumento da pena-base na contravenção de perturbação da tranquilidade para afastar a análise negativa da culpabilidade.
6. Na indenização por dano moral, se mostra adequada a redução do montante fixado, em atenção aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, sem desmerecer o caráter punitivo e pedagógico da condenação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 69 e 147; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 65; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/06, arts. 5o, III, e 7o, III.